Tribunal: TJDFT
Processo: 0742697-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742697-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. AGRAVADO: RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (requerida) tendo por objeto decisão de saneamento e organização do processo de origem, a Ação de Conhecimento proposta por RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA, processo n. 0701046-78.2023.8.07.0010, na qual o ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 171381099da origem): “Converto o presente feito em diligência. Trata-se de ação de rescisão contratual proposta por RITA DE CASSIA DA SILA MOREIRA em desfavor NOVO MUNDO DO AUTOMÓVEL LTDA e CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, partes qualificadas. Narra a autora, em síntese, que adquiriu o veículo Fiat Palio, Placa: PUV 1503, ano/modelo 2014/2015, da primeira requerida, pelo valor de R$ R$ 36.000,00, cujo pagamento foi realizado da seguinte forma: “a Autora pagou R$ 12.064,00 (doze mil e sessenta e quatro reais) à título de entrada, sendo que R$ 5.500, 00 (cinco mil e quinhentos reais) foram pagos via transferência bancária e o restante divido em boletos mensais de R$ 441,56 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) totalizando R$ 6.564,00 (seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais)”, e financiou o valor de R$ 24.936,00 (contrato celebrado com a segunda requerida). Aduz que, após a compra, o veículo passou a apresentar diversos problemas, os quais tentou resolver administrativamente, sem sucesso. Requer, ao final, a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, bem como do contrato de financiamento a ele vinculado, e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A primeira requerida apresentou a contestação de ID 154924732, por meio da qual impugnou a concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora. No mérito, sustentou que, na data de 24/11/2022, efetuou os devidos reparos e que, depois disso, a autora não relatou mais nenhum defeito no veículo; apontou que a autora contraiu uma multa e não pagou, razão pela qual restou impossibilitada a transferência do veículo perante o Detran; afirmou que a autora se encontra inadimplente em relação ao pagamento. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais. A segunda requerida apresentou a contestação de ID 158737858, por meio da qual suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, apontou a inexistência de acessoriedade entre o contrato de financiamento e o de compra e venda. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos do autor. Foi apresentada réplica no ID 161460156. Decisão de ID 165759691 inverteu o ônus da prova. Intimadas para especificarem provas, a autora e a pleitearam a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes. Por sua vez, primeira requerida pretendeu produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Já a segunda requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o breve relato. Decido. Passo SANEAR o feito, em observância ao art. 357 do CPC. Questões processuais pendentes a) Impugnação à gratuidade da justiça Nos termos do art. 99, parágrafo 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A despeito das afirmações da parte ré provocarem presunção de que a autora não é hipossuficiente, tenho que tais alegações não se fizeram acompanhar de provas cabais de uma condição econômico-financeira que justifique, por ora, a não concessão do benefício. Ademais, a parte que impugna a gratuidade da justiça deve apresentar prova inequívoca da alegada capacidade econômica. In casu, a ré não trouxe aos autos qualquer prova da capacidade econômica da impugnada para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Não basta a mera alegação de que a parte possui capacidade financeira, pois, uma vez deferida a gratuidade de justiça, o impugnante deve provar que a impugnada não faz jus ao benefício. Portanto, considerando que a réu não logrou comprovar, de forma cabal, que a parte autora possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem, contudo, prejudicar seu sustento e de sua família, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. b) Preliminar de ilegitimidade passiva A segunda requerida (CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.) alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que não teve nenhuma participação no negócio jurídico consubstanciado no contrato de compra e venda do bem. Estando sob domínio da legislação consumerista, a relação de direito material em litígio, têm responsabilidade solidária todos os participantes/fornecedores da cadeia de consumo. Na hipótese dos autos, estão a vendedora e o agente financeiro legitimados a figurar no polo passivo da demanda proposta pelo consumidor, na qualidade de comprador, ao fundamento de que há suposto vício no produto colocado à venda no mercado de consumo, mediante financiamento. Ademais, assevero que a parte autora postulou a rescisão dos contratos vinculados às requeridas, com a consequente devolução do veículo e a restituição dos valores pagos. Assim, rejeito a preliminar em questão. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, e estão bem representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. Passo, então, à sua organização. Dos pontos controvertidos (FÁTICOS e de DIREITO relevantes): a) Se há defeitos encontrados no veículo adquirido pela autora; b) se os defeitos verificados decorrem de vício oculto, preexistente, anterior à compra do veículo, ou se podem ter decorrido de mau uso do veículo, após a sua compra; c) se os defeitos são decorrentes do desgaste natural do veículo, ou não; d) se os defeitos apresentados pelo veículo impossibilitam o seu uso. Do ônus probatório A decisão de ID 165759691 deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Portanto, há verossimilhança nas alegações do consumidor em relação à existência de vícios no veículo que comprometem sua funcionalidade ou reduzem muito seu valor. Ainda há demonstração de serviços mecânicos realizados no veículo. Da produção de provas A autora e pleiteou a produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal das partes. Por sua vez, a primeira requerida pleiteou depoimento pessoal e depoimento de testemunhas. Já a segunda requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. Por conseguinte, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O requerido, que detém o ônus de comprovar o correto funcionamento do veículo, não pretendeu a prova pericial. Assim, indefiro a produção de prova pericial. Defiro a coleta do depoimento pessoal do autor e do representante legal da primeira requerida. Defiro a realização de prova testemunhal. Ante o deferimento da prova, designe-se data para realização da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. A parte que possuir advogado particular deverá comparecer ao ato sem que para tanto seja expedido mandado. Todas as testemunhas a serem inquiridas deverão ser nominadas, nestes autos, em petição anterior ou em até 10 dias da publicação da presente decisão nos termos do artigo 357, §4o, do CPC, com a devida qualificação indicada no art. 450 do CPC, sob pena de preclusão. Saliento que o art. 455, § 1o, do mesmo diploma dispensa a intimação de testemunhas pelo juízo e atribui ao próprio advogado o dever de informar ou intimar aquelas por si arroladas, por meio de carta com aviso de recebimento, devendo apresentar nos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com antecedência mínima de três dias da data da audiência. Nos termos do § 3o do mesmo artigo, a inércia no cumprimento da diligência acima implicará a desistência da oitiva da testemunha arrolada.” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese alega que não é parte legitima para integrar o polo passivo da demanda originária. Afirma que “só atuou como financiadora, não participou da relação negocial de compra e venda do veículo. Não sendo cabível qualquer responsabilidade em face da agravada.” Argumenta ainda que não tem obrigação solidária. Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva. Preparo no ID 52099535. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que a hipótese dos autos versa exclusivamente sobre legitimidade passiva da agravante, a qual, com a devida vênia, não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. Em verdade, a r. decisão agravada equivale à hipótese de manutenção de litisconsorte no polo passivo. A jurisprudência da Turma é no sentido de que “Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de mérito de ilegitimidade passiva...” (Acórdão 1687811, 07036772520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023). Confira-se também Aresto de minha relatoria, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO EM ÁREAS COMUNS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 88 DO CDC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. AGRAVO NÃO CABÍVEL. ROL TAXATIVO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA No 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 2. A denunciação da lide não é cabível nas relações de consumo (art. 88 do CDC). 3. Em relação às teses de decadência e prescrição, as razões do Agravo que simplesmente reproduzem os mesmos fundamentos trazidos na contestação original, portanto, inobservada a regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Capítulo do recurso não conhecido. 4. A r. decisão agravada equivale à hipótese de manutenção de litisconsorte no polo passivo. Ocorre que o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do referido recurso apenas somente decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte (inciso VII), mas não quando é determinada a manutenção de litisconsorte no polo passivo da demanda, por meio da rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva. Ademais, inexistência de urgência no julgamento da questão, a afastar a aplicação da Taxatividade Mitigada, fixada por ocasião do Tema no 988 do STJ. Capítulo não conhecido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1743711, 07137132920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento (Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça), não exigindo urgência na prestação jurisdicional, posto que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator